Tribunal: CARF
Processo: 11065.003834/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003834/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.917 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
WENDLING COML.DE PNEUS PECAS E LUBRIF.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/05/2006
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE No8
DO E. STF. APLICAÇÃO ART. 150 §4o CTN. SÚMULA CARF No 99.
DIFERENÇAS LANÇADAS
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN. No caco concreto diante de diferenças lançadas e
havendo recolhimento de parte do tributo aplica-se os termos do art. 150§ 4o.
Inteligência da Súmula CARF no 99.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.
COMPENSAÇÃO. PROVA. LANÇAMENTO QUE NÃO TRATA DE
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
Somente pode ser aceita compensação que atender aos requisitos da lei e o
direito creditório deve ser comprovado através de documentação relativa aos
recolhimentos do período em que há o direito ao crédito e o devido
cotejamento dos valores com o crédito lançado para avaliação. Cabe a quem
alega a existência de crédito tributário o ônus de provar a liquidez e certeza
com provas hábeis e suficientes a essa comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para acolher, parcialmente, a preliminar de decadência
reconhecendo a extinção dos débitos lançados para os períodos de 01/2000 a 10/2002.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003834/2007-13
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003834/2007-13

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 431/435) por sua precisão e as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Este lançamento fiscal foi inicialmente identificado pelo Debcad n° 37.066.792-1, e
para fins de controle na Secretaria da Receita Federal do Brasil, recebeu nova
numeração, passando a consubstanciar o processo n° 11065.003834/2007-13.
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização, em 28/11/2007, contra a
empresa antes identificada, relativo ao período de 01/2000 a 05/2006. 0 crédito refere-se
a diferenças de contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da
empresa destinadas ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social, ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente de riscos ambientais do trabalho - G1LRAT e a outras entidades e fundos
(Salário Educação, INCRA, SEBRAE, SESC/SENAC), incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados e contribuições a cargo da empresa incidentes
sobre as remunerações de segurados contribuintes individuais. Conforme o Relatório
Fiscal, fls. 85/88, os fatos geradores estão informados em folha de pagamento e
declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações ã Previdência Social — GFIP. O crédito foi consolidado em 28/11/20007,
no valor de R$ 369.678,67 (trezentos e sessenta e nove mil, seiscentos e setenta e oito
reais e sessenta e sete centavos).
Cientificado da Notificação Fiscal de Lançamento de débito em 29/11/2007, fls. 01, o
contribuinte apresentou impugnação tempestiva, em 26/12/2007, conforme documentos
de fls. 103/134, na qual alega em síntese:
Que os débitos lançados pelo Auditor Fiscal, relativamente ao período anterior a
novembro de 2002, são ilegítimos, eis que fulminados pelo instituto da decadência,
devendo pois, ser excluídos da autuação fiscal ora impugnada. Refere que o art. 45 da
Lei 8.212/91 é inconstitucional, pois a decadência não poderia ser regulada por meio de
uma lei ordinária, como é o caso, e que a hipótese aplicável às contribuições
previdenciárias é a prevista no art. 173 do Código Tributário Nacional. Cita
jurisprudência sobre o assunto.
Que a utilização da Taxa SELIC é impraticável como índice de juros a serem aplicados
na atualização de débitos tributários. Ao aplicar esta taxa o Órgão arrecadador está
cometendo um equivoco, pois aplica juros remuneratórios (compensatórios) em um
débito que deveria receber apenas juros de natureza moratória, conforme claramente
preceituado pelo artigo 161 do CTN, cujo "status" é o de norma complementar. Argúi,
ainda, que a mesma é ilegal e inconstitucional.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003834/2007-13

Que o agente fiscal apontou diferenças de contribuições previdenciárias por
desconsiderar a compensação de créditos efetuada pela empresa nos períodos
respectivos, mais precisamente entre julho de 1997 a abril de 2006, em razão da
indevida tributação da verba denominada pró-labore, cuja inconstitucionalidade foi
declarada pelo Supremo Tribunal • Federal nos autos das ADIN's n° 1.102-2; 1.108-1 e
1.116-2. Alega que a compensação efetuada revestiu-se de perene respaldo legal e
jurisprudencial. Cita decisões sobre o assunto.
Face ao exposto, requer a procedência da presente impugnação, tendo em vista os
documentos que ora anexa ao processo, e solicita o cancelamento da presente
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito.”

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/05/2006
NFLD DEBCAD n° 37.066.792-1, de 28/11/2007 NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE. JUROS SELIC . COMPENSAÇÃO.
Lançamento cientificado ao sujeito passivo em 29/11/2007, abrangendo período de
01/2000 a 05/2006, não está fulminado pelo instituto da decadência.
Contribuições em atraso estão sujeitas a juros moratórios calculados pela variação da
taxa Selic.
A declaração de inconstitucionalidade de Lei é prerrogativa outorgada ao Poder
Judiciário.
Somente pode ser aceita compensação que atender aos requisitos da lei.

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 440/456,
complementado às fls. 464/465 com a mesma matéria sobre a decadência abordada no recurso
interposto, sendo esse o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias, que
passo a analisar na ordem de suas alegações, independentemente de versarem sobre o mérito ou
como preliminar, posto que assim foi organizada a peça recursal.

a) SÚMULA VINCULANTE N. 8 DO STF - Da Exigência Fiscal Anterior a 5
anos
06 – Esse assunto será julgado em conjunto com a de fls. 464/465 posto tratar-se
de decadência. A decisão de piso entendeu pela aplicabilidade do prazo decenal enquanto há a
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003834/2007-13

existência de Súmula Vinculante no 8 do E. STF sendo matéria pacífica que o prazo de
decadência para a constituição do crédito das contribuições previdenciárias são as constantes do
CTN art. 173 e 150.
07 – No caso em apreço o crédito foi constituído em 28/11/2007 referente aos
períodos de 01/2000 a 05/2006, e por tratar-se de lançamento de diferenças de contribuição
previdenciária, aplica-se ao caso o prazo decadencial do art. 150§4o do CTN de acordo com os
termos da Súmula no 991 do E. CARF, portanto, de fácil constatação que os valores lançados do
período de 01/2000 a 10/2002 decaíram.
08 – Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso nesse tópico para
reconhecer a decadência do período de 01/2000 a 10/2002.

b) Da aplicação dos Juros Selic
09 – Aplica-se ao presente assunto que ora indefiro, os termos da Súmula CARF
no 04 que assim dispõe: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.

c) Dos Fatos Geradores Apontados na NFLD
10 – Em relação ao mérito o contribuinte alega o seguinte:
“Neste particular, a 6a Turma Julgadora manteve o lançamento entendendo que de
acordo com relatório fiscal fl. 85/88, que refere que o objeto da autuação se refira a
glosa de compensação, em especial em face da Lei 7.787/89.
Ocorre que a compensação levada a efeito corresponde a Lei 7,787/89, o que se
comprovou através dos documentos juntados a impugnação, em especial planilha de
compensação da empresa e folhas de Pagamento, as quais aliadas ao DAD -
Discriminativo Analítico de Debito da presente NFLD, comprovam que as diferenças
apuradas correspondem do procedimento de compensação em Guia, conforme
exemplificamos abaixo:
* COMPETÊNCIA 02/2000:
Valor Devido: R$ 8.039,00
Valor Pago GPS: R$ 5.940,68
Diferenças Apontada: R$ 2.098,32

1 Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003834/2007-13

* COMPETÊNCIA 02/20001:
Valor Devido: R$ 8.734,09
Valor Pago GPS: R$ 6.567,00
Diferenças Apontada: R$ 2.347,05

Esta diferença corresponde exatamente ao valor compensado titulo "pro labore" oriundo
de um levantamento total de R$ 110.124,19, devidamente já demonstrada pela juntada
de planilha contendo atualização dos valores compensados, pagos indevidamente pela
empresa, iniciando-se sua compensação em 07/1997 e encerrando em 04/2006,
compensação esta procedida em maior tempo, considerando o reduzido valor de INSS
da folha e limite de compensação (30%), que permitisse consumir o valor pago
indevidamente em menor período.

11 – O Relatório Fiscal de fls. 86/89 em nenhum momento trata de glosa de
compensação efetuada pelo contribuinte, verbis:
“5.2. A empresa foi cientificada da Ação Fiscal em 18/09/2007, através do MPF
assinado pela Sr. PAULO CESAR KIRSTEN— CPF.701637070-49, auxiliar contábil ,
que acompanhou a ação fiscal.
5.3. A ação fiscal teve como objeto fatos geradores específicos, sendo auditoria restrita
na remuneração dos empregados (cód.8.A.A.2.099), auditoria restrita na remuneração
dos contribuintes individuais (Cód.8.A.B.2.099) e auditoria restrita no batimento GFIP
X GPS. Sem análise da contabilidade.
5.4. Além dos documentos de rotina disponibilizados para análise ,tais como:
folhas em meio papel, Gfip's, recibos, dentre outros... esta fiscalização utilizou-se
subsidiariamente, de arquivos digitais, do período fiscalizado, folhas de pagamento
elaboradas de acordo com o leiaute disposto no Manual Normativo de Arquivos Digitais
— MANAD, aprovado pela Portaria SRP n° 58, de 28/01/2005.
6. DOS FATOS GERADORES:
6.2. DG - FOLHAS DE PAGAMENTOS DECLARADAS EM GFIP
Analisando as Folhas de Pagamentos, GFIP's (Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por tempo de serviço e informações 6 Previdência Social) e GPS's (Guias de
recolhimento da Previdência Social), conta corrente da empresa, a fiscalização
constatou que as contribuições previdenciárias devidas foram recolhidas a menor nas
épocas próprias, conforme Demonstrativos em anexo: DAD — Demonstrativo Analítico
do Débito e DSD — Demonstrativo Sintético do Débito.
As referidas bases de cálculo foram declaradas nas respectivas GFIP'S.
7. DISPOSIÇÕES GERAIS:
7.1 As bases de cálculo, as contribuições lançadas, as deduções efetuadas e as aliquotas
aplicadas encontram-se discriminadas, por levantamento e competência no Relatório de
Lançamentos — RL e no Discriminativo Analítico do Débito — DAD.”

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003834/2007-13

12 – O contribuinte junta planilha com atualização do suposto crédito tributário a
que faz jus às fls. 150/155e junta listagem da folha de pagamento do período que alega que tem o
crédito oriundo da decisão do E. STF às fls. 156/427 a respeito da matéria, contudo, conforme
bem explicitado pela decisão recorrida não houve comprovação por parte da recorrente do
crédito a que faria jus.
13 – Diz a decisão de piso em relação ao mérito e que adoto como razões de
decidir o seguinte:
“A impugnante alega, também, que a diferença apurada na presente notificação ocorreu
por ter a fiscalização desconsiderado a compensação efetuada nas competências
07/1997 a 04/2006, dos valores recolhidos a titulo de pró-labore, relativos ao período de
01/92 a 11/95, porém, cumpre esclarecer, inicialmente, que, de acordo com o
relatório fiscal de fls. 85/88, o lançamento em questão refere-se ao período de
01/2000 a 05/2006 e não consta no mesmo que se refere à glosa de compensação.
A compensação/restituição de valores indevidamente recolhidos em face das
disposições da Lei 7.787/89, é permitida a todos os que comprovem ter direito,
independentemente de ter ou não discutido a matéria em ação incidental de
inconstitucionalidade, estando disciplinada no artigo 89 da lei 8.212/91, devendo,
porém, ser observado o período prescricional.
É importante destacar que o prazo para realizar compensações de contribuições sociais
previdenciárias, sobre os valores pagos a titulo de "pro labore", relativos ao período de
11/91 a 04/96, iniciou em 1° de dezembro de 1995 (data da republicação da decisão
proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN no 1.102/DF) com término
em 10 de dezembro de 2000. Portanto, mesmo que ficasse comprovada a existência de
tais créditos, a compensação ocorrida no período de 01/2001 a 04/2006, estaria em
desacordo com esse ordenamento, posto que não observou o prazo prescricional de
cinco anos previsto tanto no art. 168 do CTN, como no art. 253 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Embora não haja informação de que o crédito seja decorrente de glosa de
compensação, para comprovar sua alegação a empresa anexa planilha de
atualização pela SELIC de saldo a compensar de INSS e folhas de pagamento com
as remunerações dos diretores do período de 01/92 a 11/95.
Para que fosse acolhida a tese da compensação, ressalva-se que também seria
necessário que a empresa comprovasse os valores recolhidos indevidamente à
época, com as referidas Guias de Recolhimento, demonstrando os valores
compensados e os meses que considerou para abater o valor devido à Previdência
Social. Ademais, para o período objeto do presente levantamento (01/2000 a
05/2006), a empresa estava obrigada a declarar em GFIP as compensações
efetuadas, o que não comprova.” Grifei

14 – Outrossim, ainda em relação ao tema de comprovação, no caso em tela,
apresentado o relatório fiscal com a sua fundamentação e provas do lançamento, o ônus da prova
da existência de eventuais divergências escriturais cabe a quem alega.
15 – O contribuinte que junta aos autos mais de uma centena de documentos
arrasta para si o ônus de identificar, em cada um desses documentos, os dados que lhe forem
favoráveis e ao mesmo tempo proceder a uma acurada análise de natureza técnica do conjunto
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003834/2007-13

desses dados e, finalmente, cotejar, de maneira circunstanciada, os seus resultados e conclusões
trazidos pela Fiscalização.
16 - O julgador não pode ser visto como patrono da contribuinte ou do Fisco, nem
seu assistente técnico, motivo pelo qual não lhe cabe pesquisar, nos autos, dentre mais de uma
centena de documentos, como asseverado pela recorrente, os dados que poderiam, em tese, ser
favoráveis a ela.
17 - Portanto, a teor do artigo 29 do Decreto do PAF o julgador deve apreciar
livremente as provas e os argumentos das partes e tem a livre convicção de julgar desde que de
forma fundamentada e no caso em epígrafe não vejo qualquer nulidade a ser declarada na medida
em que o devido processo legal, ampla defesa e contraditório foram respeitados e garantidos pela
instância de piso, não havendo necessidade inclusive de novas diligências, e portanto, afasto as
razões recursais nesses tópicos pela falta de comprovação do direito alegado.
Conclusão
18 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para reconhecer a decadência do crédito do período de 01/2000 a 10/2002, na
forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital